Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-09.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600247-09.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600247-09.2020.6.16.0120
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600247-
09.2020.6.16.0120 (DRAP n.º 0600246-24.2020.6.16.0120) que, com fulcro no artigo 7º, parágrafo
único da Lei Complementar 64/1990 e artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou
improcedentes as impugnações ao registro de candidatura apresentadas contra Aparecido Jose
Weiller Junior e, vez que as demais condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo
notícia ou informação de causa de inelegibilidade, deferiu o registro de candidatura de Aparecido
José Weiller Junior ao cargo de Prefeito, sob número 15 com opção Junior Weiller, para as eleições
2020, no Município de Jesuítas. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral e pela Coligação
Rumo Novo com a Força do Povo ao registro de candidatura de Aparecido Jose Weiller Junior, ao
cargo de Prefeito, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, em Jesuítas/PR,
integrante da Coligação Jesuítas com a Força do Povo, sob o fundamento de que o requerente é
inelegível por ter tido as contas reprovadas no ano de 2017 pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, em razão de ato praticado enquanto era prefeito do Município de Jesuítas vez que a
irregularidade é insanável e importa em ato de improbidade administrativa (nº 11357039) e por
reprovação de contas enquanto era presidente da Câmara de Jesuítas em 1999 (nº 13060536);
gerador cadeia Jesuítas/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR (RECORRIDO)
ADRIANE TEREBINTO DI BACCO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14926
616
28/10/2020 19:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.664
RECURSO ELEITORAL 0600247-09.2020.6.16.0120 – Jesuítas – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR
- OAB/PR0049023
ADVOGADO: ADRIANE TEREBINTO DI BACCO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
A MANDATO ELETIVO. PREFEITO.
CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LC
64/1990, ART. 1º, I, "G". REJEIÇÃO DE
CONTAS. TCE/PR. TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E
OSCIP. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO
COM OUTRO ENTE FEDERATIVO.
COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE
VEREADORES PARA JULGAMENTO.
LIMINAR SUSPENDENDO A DECISÃO
DE REJEIÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA
DE CONFIGURAÇÃO DE DOIS DOS
REQUISITOS DO ART. 1º, I, ‘G’ DA LC
64/1990. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A configuração da inelegibilidade do art.
1º, I, “g” da LC nº 64/1990 demanda a
presença dos seguintes requisitos cumulativos: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no
âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido a irregularidade insanável; iv) ato
doloso
que
configure
improbidade
administrativa; v) prazo de oito anos
contados da decisão não exaurido; vi)
decisão não suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário.
Num. 14926616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 19:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819170211800000014355142
Número do documento: 20102819170211800000014355142

2. A competência para julgamento das
contas de transferência voluntária entre
Município e OSCIP envolvendo recursos do
Fundo Municipal da Saúde é da Câmara
Municipal, uma vez que, na espécie, não há
convênio com outros entes da federação.
3. A determinação judicial de suspensão
dos acórdãos que embasaram a AIRC
afasta a causa de inelegibilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL - FORMOSA DO
que julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura e deferiu
OESTE
o Requerimento de Registro de Candidatura de
,
APARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR
candidato ao cargo de Prefeito no município de Jesuítas pelo PARTIDO DO MOVIMENTO
.
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Na origem, o recorrido apresentou Requerimento de Registro de Candidatura (id.
12660916), com os documentos pertinentes.
Após publicação de edital, o recorrente propôs Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura (id. 12661666), argumentando que o impugnado estaria inelegível para as
eleições de 2020, em razão da reprovação das contas, objeto de transferência voluntária
recebida pelo
, constante do acórdão nº 7351/14, do Tribunal de
INSTITUTO CONFIANCCE
Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, quando o impugnado exerceu o cargo de Prefeito do
Município de Jesuítas (id. 12661766 e 12661716), importando em ato de improbidade
administrativa, tornando-o inelegível, nos termos do art. 1º, I, “g” da Lei Complementar nº
64/1990, para os 8 (oito) anos seguintes.
Em seguida, a
(id.
COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
12662316) também apresentou impugnação e, além do idêntico fundamento levantado pelo
alegou a inelegibilidade do impugnado por reprovação
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
das contas enquanto
do ano de 1999,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JESUÍTAS
julgadas pelo TCE/PR inicialmente pelo acórdão 4031/02 e, posteriormente, pelo acórdão
Num. 14926616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 19:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819170211800000014355142
Número do documento: 20102819170211800000014355142

1084/19, ratificado pelo acórdão 1436/19 (id.12662416 e 12662716), atraindo mais uma vez a
inelegibilidade do 1º, I, “g” da LC 64/1990, para os 8 (oito) anos seguintes.
O recorrido apresentou defesa (id. 12663216) alegando que: i) quanto ao acórdão
relativo à reprovação das contas do Município de Jesuítas diante da transferência voluntária
recebida pelo Instituto Confiancce (acórdão 7351/14), o impugnado ajuizou ação ordinária na
Vara da Fazenda Pública de Formosa do Oeste, autos nº 1168-66.2020.8.16.0082, no qual foi
deferida tutela antecipatória, em setembro/2020, para suspender os efeitos da decisão do
TCE/PR, excluindo o impugnado da lista de responsáveis por contas desaprovadas” ou
“cadastro dos responsáveis com contas irregulares” (id. 12663266); ii) relativamente ao
acórdão 1084/19, que trata da rejeição das contas do impugnado quando exerceu cargo de
, o recorrido afirmou que foi interposto
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JESUÍTAS
recurso de revista, autuado sob o nº 442009/19, que carece de apreciação definitiva pelo
TCE/PR.
O
na qualidade de autor da ação, em
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
resposta à contestação, reiterou o pedido de reconhecimento de inelegibilidade em relação às
contas julgadas desaprovadas pelo
,
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
decorrentes de repasse de verbas ao Instituto
, diante da interposição de Agravo
CONFIANCCE
de Instrumento no TJPR, autuado sob o nº 0061270-09.2020.8.16.0000, requerendo,
liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que a antecipação de
tutela concedida pelo juízo de 1º grau seja revogada. Ademais, acrescentou que requereu o
exercício da retratação por parte do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FORMOSA
nos autos nº 1168-66.2020.8.16.0082. No que toca à inelegibilidade levantada pela
DO OESTE
, ressaltou que o processo ainda não
COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
transitou em julgado, na medida em que pende de análise um recurso de revista. Requereu ao
final: i) a suspensão da AIRC, a fim de que possa ser julgada a liminar pleiteada no Agravo de
Instrumento interposto no TJPR; ii) seja julgada procedente a impugnação ao registro proposta;
iii) seja julgada improcedente a impugnação aduzida pela COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A
FORÇA DO POVO.
Sobreveio a sentença (id. 12664166), na qual o JUÍZO DA 120ª ZONA
entendeu que, quanto à desaprovação das contas pelo
ELEITORAL - FORMOSA DO OESTE
TCE/PR em razão da transferência voluntária de recursos para o
, o
INSTITUTO CONFIANCCE
não é o órgão competente para julgamento das contas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
de prefeito referente à transferência de verba municipal à OSCIP, mas sim a CÂMARA DE
. Além disso, a decisão judicial proferida pela
VEREADORES DE JESUÍTAS
VARA DA
concedeu tutela provisória
FAZENDA PÚBLICA DO JUÍZO ÚNICO DE FORMOSA DO OESTE
de urgência para suspender os efeitos da condenação pela Corte de Contas em relação à
reprovação de suas contas, pelo que não houve preenchimento do requisito referente à
decisão não “ter sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário”. Ainda, relativamente à
suposta inelegibilidade por reprovação de contas enquanto era PRESIDENTE DA CÂMARA DE
em 1999 (nº 13060536), destacou que a decisão ainda não transitou em julgado
JESUÍTAS
(Acórdãos 1084/19-2C e 1436/19-2C). Nesse sentido, decidiu o juízo
pela improcedência
a quo
das impugnações propostas pelo
e pela
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
COLIGAÇÃO
, com fulcro no art. 7º, parágrafo único da Lei
RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
Complementar 64/1990 e art. 487, I do CPC, bem como entendeu que as demais condições de
elegibilidade foram preenchidas, deferindo, portanto, o registro de candidatura do recorrido ao
cargo de
.
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JESUÍTAS
Num. 14926616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 19:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819170211800000014355142
Número do documento: 20102819170211800000014355142

Irresignado, o
interpôs o presente Recurso
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Eleitoral (id. 12664416), afirmando que: o
é competente para o
i)
TRIBUNAL DE CONTAS
julgamento das contas de gestão de verbas repassadas mediante convênio, firmado entre o
Município e entidade do terceiro setor, com valores provenientes de ente federativo diverso
(Estado), a fundo específico (saúde);
a distinção deste caso concreto em relação ao
ii)
precedente firmado nos REs nº 848.826/DF e 729.744/DF, pois ambos os casos tratavam de
contas relativas à verba pública do erário (exclusivamente) municipal, gerida pelo Prefeito
como Chefe do Poder;
confia que o Agravo de Instrumento interposto pelo
iii)
MINISTÉRIO
será suficiente para revogação da antecipação da
PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
tutela/suspensão da decisão definitiva do TCE, o que afastará a suspensão da decisão
aventada pelo juízo
, quando do julgamento do presente Recurso. Requereu, ao final, o
a quo
provimento do Recurso para indeferir o registro de candidatura do recorrido. Subsidiariamente,
por se tratar de questão prejudicial de competência de outro órgão jurisdicional, caso ainda não
julgado o pedido liminar de antecipação dos efeitos recursais do Agravo de Instrumento
0061270-09.2020.8.16.0000, requereu a suspensão do julgamento do presente Recurso
Eleitoral por até 10 (dez) dias ou até a respectiva decisão de mérito.
Contrarrazões (id. 12664916) apresentadas pelo recorrido, asseverando que o
TCE/PR não é competente para julgar as contas de gestão e governo de Prefeitos Municipais,
bem como que a simples interposição de Agravo de Instrumento perante o TJPR não afasta os
efeitos da liminar concedida e, ademais, não houve a concessão de efeito suspensivo ao
Recurso.
A
(id. 13656016) manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e desprovimento do Recurso interposto, mantendo-se a improcedência da
presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (AIRC)
É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 1º, I, “g” da Lei
Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
[...]
Num. 14926616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 19:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819170211800000014355142
Número do documento: 20102819170211800000014355142

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal,
a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição;
[...]
O
na qualidade de recorrente, informa que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
recorrido teve suas contas de transferência voluntária julgadas rejeitadas por irregularidade
insanável pelo
em razão de
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - TCE/PR,
irregularidade na aplicação de recursos transferidos à entidade do terceiro setor.
O recurso cinge-se a dois pontos: i) a competência do TCE/PR para julgamento
das contas de gestão; ii) a eventual ausência de suspensão da inelegibilidade em função da
interposição de Agravo de Instrumento ao TJPR, com o fim de suspender os efeitos da liminar
concedida pela
, autos nº
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FORMOSA DO OESTE
1168-66.2020.8.16.0082, no qual foi deferida tutela antecipatória, em setembro/2020, para
suspender os efeitos da decisão do TCE/PR.
Observa-se, inicialmente, que o Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os
elementos que entende necessários à configuração da causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, I, “g”, da LC nº 64/1990, como se vê no seguinte aresto:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos,
mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento
em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão
do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure
ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da
decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na
linha da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da
Num. 14926616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 19:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819170211800000014355142
Número do documento: 20102819170211800000014355142

rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e
marcados por desvio de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº
631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a
presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que
demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em
uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de
inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de conduta culposa.
Circunstância ausente no caso concreto. (...)”.
(RO nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, rel. Min. LUCIANA CHRISTINA
GUIMARÃES LÓSSIO, rel. desig. Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicado
em Sessão, Data 16/12/2014)
Dessa forma, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos à
configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) ato doloso que configure improbidade administrativa; v) prazo de
oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
Na espécie, dois requisitos exigidos à configuração da inelegibilidade não se
encontram presentes.

II.i. Competência para análise das contas em exame
A questão acerca da competência para julgamento das contas dos agentes
públicos está prevista no art. 71 da Constituição Federal,
:
in verbis
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República,
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de
seu recebimento;
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário público;
[...]
Num. 14926616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 19:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819170211800000014355142
Número do documento: 20102819170211800000014355142

De início, ressalta-se que o órgão responsável julgamento das contas de gestão
dos agentes políticos é a Câmara Municipal e não o Tribunal de Contas, conforme restou
definido pelo STF no julgamento do RE 848.826:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE
CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA
DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE
. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA
GOVERNO E DE GESTÃO
LEI
COMPLEMENTAR
135/2010.
INELEGIBILIDADE.
DECISÃO
IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder
Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão
parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer
por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).
II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de
todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores,
em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da
República (“checks and balances”).
III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão
irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/
2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.
IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I,
alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei
Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de
prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas
Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes,
cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos
vereadores”.
V - Recurso extraordinário conhecido e provido.
Destaca-se, outrossim, que impõe-se uma exceção no caso de julgamento de
firmados entre o Município e outro ente da federação, cuja competência, nesses
convênios
casos, é do Tribunal de Contas da União ou do Estado, em virtude da origem dos recursos,
conforme já decidiu o TSE:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. DEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. CONVÊNIO.
VERBAS FEDERAIS E ESTADUAIS. COMPETÊNCIA TCU E TCE. LC N. 64/90,
ART. 1º, I, G NÃO INCIDÊNCIA. VÍCIOS INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.
Num. 14926616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 19:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819170211800000014355142
Número do documento: 20102819170211800000014355142

I. Competência para o julgamento das contas de prefeito alusivas a convênios –
Na linha da jurisprudência do TSE, compete ao Tribunal de Contas da
União fiscalizar e julgar as prestações de contas de prefeito relativas a
convênio que envolve repasses de recursos federais ao município (CF, art.
71, VI), e às cortes de contas estaduais fiscalizar e julgar as prestações de
contas de convênio relativas a repasses de recursos estaduais.
Precedentes., sem reparos a decisão agravada e o acórdão regional no tocante
à competência da Corte de Contas Estadual para o julgamento das prestações
de contas que envolveram, exclusivamente, a utilização de verbas estaduais.
II. Natureza dos vícios que ensejaram a desaprovação das contas – Conforme
orientação firmada na jurisprudência desta Corte Superior, a inexistência de
elementos, na decisão proferida pelas Cortes de Contas, que indiquem má–fé,
enriquecimento ilícito e dano ao Erário elide o enquadramento dos vícios como
insanáveis, bem como a configuração de ato doloso de improbidade
administrativa. Precedentes. – Conquanto tenha sido constatada negligência no
controle e na gestão das verbas públicas, não ficou registrado pelo órgão
competente o desvio de finalidade, a má-fé ou a apropriação dos recursos. Ao
contrário, assentou–se que o plano de trabalho e o objeto dos convênios foram
devidamente cumpridos, circunstância que afasta a incidência da inelegibilidade
clausulada no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90.
III. Conclusão – Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RO nº 060475207, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 25/10/2018)
No caso, embora o recorrente afirme se tratar de convênio firmado entre o
Município e a OSCIP, com valores provenientes de ente federativo diverso, o documento de id.
12664516 revela que o recurso se originou do “Fundo
de Saúde de Jesuítas”, sendo
Municipal
que não há qualquer prova nos autos que demonstre haver convênio firmado entre o Município

e o Estado para transferência dos respectivos valores. Corroborando tal fato, o acórdão
7351/14 do TCE/PR (id. 12661766) indica que se trata de “prestação de contas de
transferência voluntária, celebrada entre o Município de Jesuítas e o Instituto Confiancce”
referente ao exercício de 2010, formalizada por meio do Termo de Parceria n.º 001/2009,
no valor de R$ 277.572,82 (duzentos e setenta e sete mil quinhentos e setenta e dois reais e
oitenta e dois centavos), tendo por objeto o desenvolvimento de ações na área de saúde do
”.
Município relativas aos programas Saúde da Família e Saúde Bucal
Assim, não havendo qualquer prova nos autos que indique a existência de
convênio formal firmado entre o Município de Jesuítas e o Estado para a transferência de
valores relativos ao termo de parceria nº 001/2009, é mister reconhecer que o TRIBUNAL DE
não é competente para o julgamento da contas
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - TCE/PR
de gestão em exame.
Em acréscimo, o art. 3º da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências,
determina que os “recursos referidos no inciso IV do art. 2° desta lei serão repassados de
Num. 14926616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 19:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819170211800000014355142
Número do documento: 20102819170211800000014355142

forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os
, não havendo
critérios previstos no art. 35 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990”
necessidade de convênio entre os entes federativos.
Para além disso, ratificando tal fato e consignando de forma expressa a
dispensabilidade de convênio, assim dispõe o art. 18, da LC nº 141/2012, que regulamenta o
art. 198, § 3º da Constituição Federal:
Art. 18. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com
as ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital, a serem executados
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios serão transferidos
diretamente aos respectivos fundos de saúde, de forma regular e automática,
dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos.
Parágrafo único. Em situações específicas, os recursos federais poderão ser
transferidos aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária realizada
entre a União e os demais entes da Federação, adotados quaisquer dos meios
formais previstos no inciso VI do art. 71 da Constituição Federal, observadas as
normas de financiamento.
Portanto, entende-se que TCE/PR não ostenta competência para o julgamento
, à mingua de qualquer prova demonstrando que a origem da
das contas de gestão em exame
verba proveio de convênio.

II.ii. Suspensão da decisão de rejeição de contas pelo Poder Judiciário
Um dos requisitos que afasta a inelegibilidade é a constatação de que a decisão
de rejeição de contas tenha sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
Com efeito, conforme noticiado, o recorrido obteve, perante a VARA DA
, nos autos nº 1168-66.2020.6.16.0082, uma
FAZENDA PÚBLICA DE FORMOSA DO OESTE
tutela de urgência para suspender as sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (id. 12663266).
Em face dessa decisão, o recorrente informa que interpôs o Agravo de
Instrumento ao TJPR nº 0061270-09.2020.8.16.0000, requerendo, liminarmente, a concessão
da antecipação da tutela recursal, a fim de que a tutela de urgência concedida pelo juízo de 1º
grau seja revogada.
Porém, em consulta ao sistema PROJUDI, vê-se que não houve atribuição de
, de maneira que permanece em vigor a
efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto
suspensão da decisão de contas proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
FORMOSA DO OESTE.
Portanto, a determinação judicial de suspensão dos acórdãos que embasaram a
impugnação proposta pelo recorrente afasta o reconhecimento da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, “g” da LC nº 64/90.
Num. 14926616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 19:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819170211800000014355142
Número do documento: 20102819170211800000014355142

Por derradeiro, torna-se inviável o atendimento de suspensão do processo até o
julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto, diante da celeridade dos feitos
eleitorais e em razão da isonomia entre as partes, cabendo ao interessado diligenciar no
sentido de que o julgamento do Recurso ocorre em breve.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto pelo
para manter integralmente a sentença
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
que julgou improcedente a AIRC e deferiu o registro de candidatura de APARECIDO JOSÉ
candidato ao cargo de Prefeito de Jesuítas.
WEILLER JUNIOR,
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600247-09.2020.6.16.0120 - Jesuítas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR - Advogado do RECORRIDO:
ADRIANE TEREBINTO DI BACCO - PR0049023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.10.2020.

Num. 14926616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 19:17:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102819170211800000014355142
Número do documento: 20102819170211800000014355142